Tribunal: STF
Processo: ARE 986150
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-10
Data de publicação: 2017-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. REVISÃO DO LANÇAMENTO. TEMA 339. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 280 E 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.



    I – O acórdão impugnado pelo recurso extraordinário não ofendeu o art. 93, IX, da Constituição, na interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 339 (AI 791.292 QO-RG) da repercussão geral.



    II – O agravo regimental traz alegações que constituem inadmissível inovação recursal, por não terem sido suscitadas oportunamente no recurso extraordinário.



    III – Revisão do lançamento do IPTU considerada ilegal pelo acórdão recorrido. Princípio da legalidade. Alegação de ofensa indireta ou reflexa à Constituição, inviável de ser analisada em recurso extraordinário, por demandar a interpretação de legislação infraconstitucional para aferir sua ocorrência (CTN e Leis Municipais de Londrina 4.591/1990 e 8.672/2001). Impossibilidade do reexame de fatos e provas. Óbices previstos nas Súmula 279, 280 e 636 do STF.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).